Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA REITERADA AO SISBAJUD. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir a necessidade para a realização de consultas reiteradas ao sistema Sisbajud (teimosinha).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização ou emprego do sistema de consulta reiterada e diária de movimentação junto às instituições financeiras não prescinde da comprovação de realidade com ela condizente, ou seja, pela natureza da atividade econômica desenvolvida pelo devedor ou por existir informação de recebimento ou trânsito de valores regularmente, diário ou semanal nas suas contas bancárias, haveria o legítimo interesse no emprego dessa modalidade de ordem judicial.
4.Ocorre que nenhum desses requisitos encontra-se presente no momento, pois inexiste qualquer prova ou indício de que ativos circulem com regularidade pelas constas bancárias da devedora, aliado à absoluta inércia do credor em realizar qualquer diligência até o atual estágio do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso desprovido.
6.Tese de julgamento: A consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha) deve estar condicionada à probabilidade de sucesso da medida e à existência de indícios concretos de movimentação financeira relevante.